Tribunal: TJPA
Processo: 0847577-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847577-17.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E CONDUTA ABUSIVA. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória contratual cumulada com pedido de danos morais e tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em razão da ausência de informação clara e adequada ao consumidor; (ii) determinar se o contrato é abusivo a ponto de justificar sua nulidade e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de cláusula contratual clara, redigida em destaque (caixa alta e fonte ampliada), que indica expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, afasta a alegação de ocultamento da natureza jurídica do negócio.

4.

A apelante, ao requerer o julgamento antecipado da lide, renunciou à produção de provas, especialmente as necessárias à demonstração de vício subjetivo como erro ou dolo, o que atrai a incidência do art. 355, I, do CPC.

5.

O ônus de comprovar o vício de consentimento recai sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Diante da ausência de prova robusta e da regularidade contratual aparente, não se configura ilegalidade.

6.

A contratação de cartão de crédito consignado possui respaldo legal (Lei 10.820/2003, com redação dada pela Lei 13.172/2015), inexistindo irregularidade nos descontos realizados em folha de pagamento.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAES contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação anulatória contratual c/c danos morais e tutela de urgência, ajuizada em face de BANCO BMG SA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial por MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAES em face do BANCO BMG SA. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condicionado o pagamento pelo autor ao disposto no art. 12 da Lei de Assistência Judiciária e art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais e as anotações necessárias. P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) alega ter sido vítima de conduta abusiva e dolosa por parte da instituição financeira, que teria imposto contrato de cartão de crédito consignado quando a requerente pretendia apenas contratar empréstimo consignado tradicional; b) afirma que o banco se aproveitou de sua hipossuficiência para ludibriá-la, não fornecendo informações adequadas sobre o real conteúdo e forma de execução do contrato; c) sustenta que nunca recebeu o cartão de crédito físico nem as faturas mensais, permanecendo em mora sem ter conhecimento de tal situação; d) argumenta que há violação aos princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor; e) defende que o contrato ostenta onerosidade excessiva e constitui vantagem manifestamente abusiva para o fornecedor, configurando enriquecimento ilícito; f) requer a declaração de nulidade do contrato, a condenação do banco à repetição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

2.

Mérito.

O recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia e merece ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais acresço as considerações que seguem.

Em primeiro lugar, cumpre observar que a presença de cláusula clara e ostensiva no contrato, redigida em caixa alta e fonte ampliada, indicando expressamente a adesão tanto a empréstimo consignado quanto a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, tende a afastar as alegações de ocultação da natureza do negócio jurídico. Tal redação atende plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, que exige seja dada ao consumidor a oportunidade de tomar conhecimento prévio e claro do conteúdo contratual. Ademais, não se trata a autora de pessoa analfabeta ou com limitações cognitivas que pudessem comprometer sua compreensão do instrumento contratual.

Em segundo lugar, merece destaque o fato de que a autora, quando instada a especificar as provas que pretendia produzir, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide. Tal postura processual atrai os efeitos do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: se a parte voluntariamente abre mão da produção probatória, assume o risco de não conseguir demonstrar adequadamente os vícios alegados, especialmente tratando-se de vícios subjetivos como erro ou dolo, que demandam prova robusta e convincente. Ao abdicar da instrução probatória, a autora aceitou que o processo fosse julgado exclusivamente com base nos documentos já acostados aos autos.

Por fim, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em exame, cabia à apelante demonstrar de forma inequívoca a existência de vício de consentimento ou conduta abusiva por parte da instituição financeira. Todavia, com a presença de cláusula contratual redigida de forma clara e sem a existência de indícios objetivos de má-fé, fraude ou qualquer irregularidade na contratação, e tendo a requerente renunciado expressamente à produção de provas complementares, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Cumpre ressaltar que a modalidade contratual firmada – cartão de crédito consignado – está expressamente prevista na Lei 10.820/2003, alterada pela lei 13.172/2015, inexistindo, portanto, ilegalidade nos descontos realizados. Não há dano moral a ser indenizado, pois os descontos estão em conformidade com a contratação e a inexistência de repetição de indébito decorre da validade da dívida reconhecida no contrato.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025